Tribunal: STF
Processo: RHC 260589
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.001.447/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que a recorrente foi condenada, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.610 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. 



    Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal deu parcial provimento ao recuso, reduzindo a pena pecuniária a 1.599 dias-multa. 



    Alega-se, em síntese, que a recorrente faz jus à atenuante da confissão espontânea.



    Ao final, requer-se:



    “Ex positis, é imprescindível que o presente habeas corpus seja conhecido e analisado, a fim de obstar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribuna de Justiça e, ao final, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal) em favor da paciente GRAZIELE KARINA MOREIRA, com a consequente redução da pena aplicada.”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSÍVEL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PONTO NÃO APRECIADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo e manteve a decisão que denegou a ordem em habeas corpus. A defesa busca o reconhecimento da confissão espontânea da recorrente, pleiteando, assim, o redimensionamento da pena aplicada. 



    2. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. Infere-se da decisão recorrida que o pedido para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o que impossibilita sua apreciação inicial pelo STF, sob risco de supressão de instância. 



    4. A avaliação sobre a aplicação de eventual atenuante da confissão espontânea, ao não ser reconhecida pelas instâncias ordinárias, demanda uma reanálise do conjunto probatório para sua consideração, o que não é permitido na via do habeas corpus. 



    5. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A insurgência suscitada – reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea à paciente – não foi submetida à apreciação e tampouco analisada pela Corte estadual, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente ventilada neste mandamus, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Por oportuno, observo que essa atenuante foi postulada apenas pela corré Ana Paula Wanderley de Souza (e-STJ, fl. 9), sendo-lhe denegada nos seguintes termos: ANA PAULA e GRAZIELE não registram agravantes ou atenuantes. Contrariamente ao alegado, não era mesmo o caso de reconhecimento da confissão daquela, pois parcial e incompleta na medida em que atribuiu a terceiro a propriedade do entorpecente (eSTJ, fl. 15). 



    3. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Anoto, de início, que o acórdão recorrido não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente